Tribunal: TJDFT
Processo: 0744204-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744204-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, condicionou a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV à renúncia do valor que excede o teto de 10 salários-mínimos e entendeu ser inaplicável ao caso a redação da Lei Distrital 6.618/2020. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a Lei 6.618/2020 tem aplicação imediata ao processo que ainda está em curso; 2) a Constituição permite a expedição de RPV; 3) há distinção em relação ao entendimento fixado no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal – STF (ID 65219256). Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a expedição de requisição de pequeno valor – RPV obedecido o teto de 20 salários-mínimos. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 65222681). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 65335191). Sem contrarrazões (ID 67479987). Em consulta aos autos de origem, observa-se que o feito foi extinto por ausência de legitimidade ativa. O juízo aplicou o entendimento fixado por este Tribunal no IRDR 21 ao argumento de que o credor não é representado pelo SINDIRETA/DF, mas pelo SINDAFIS. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator